Tribunal: STF
Processo: RE 112290
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-17
Data de publicação: 1987-02-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. O OFICIO REQUISITORIO DE PAGAMENTO DO DÉBITO
EXEQUENDO, SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
COM BASE NO ART. 117, PARAGRAFO 1., DA C.F., DEVE INDICAR QUANTIA
FIXA, E NÃO VARIAVEL COMO A EXPRESSA EM ORTNS, PARA PAGAMENTO
SEGUNDO A ALTERAÇÃO DOS RESPECTIVOS INDICES ATÉ A DATA DO DEPOSITO.
PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO COM RESSALVA DO PONTO DE
VISTA DO RELATOR, VENCIDO EM PLENÁRIO.